Tribunal: TJBA
Processo: 8046511-36.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046511-36.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA BERNADETE NASCIMENTO Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). CARÁTER GERAL RECONHECIDO. PRECEDENTES DESSA CORTE. SERVIDOR INATIVO. APOSENTADORIA. REGRAS TRANSITÓRIAS DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DE CARÁTER GERAL. PRECEDENTES DO STF E DESSA CORTE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, uma vez que detém a competência para a gestão e execução da política de recursos humanos. Precedente. II - O cerne da vexata quaestio reside no pedido de reconhecimento do direito à implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, defendendo o caráter geral da gratificação e, portanto, o direito a percepção em seus proventos, uma vez que detém o direito à paridade remuneratória. III – No caso dos autos, verifica-se documentação que demonstra que a aposentadoria da impetrante foi alcançada pelas regras transitórias estabelecidas na Emenda Constitucional nº 41/2003, do que se extrai o seu direito à percepção das vantagens remuneratórias deferidas em caráter geral aos ativos. Incidência dos artigos 6º-A e 7º da EC nº 41/03. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. IV – Ao se analisar o amplo alcance previsto na lei 8.261/02 para a de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC e as atribuições do cargo de professor, evidencia-se que a vantagem remuneratória em comento assume caráter geral, conforme entendimento sedimentado por essa Egrégia Corte. Reiterados Precedentes. V – Rejeitada a preliminar. Concessão da Segurança, para determinar a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC nos proventos da impetrante, com efeitos patrimoniais a partir da data de impetração do mandamus, incidindo o índice da taxa SELIC, a título de juros de mora e correção monetária, nas parcelas vencidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046511-36.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA BERNADETE NASCIMENTO e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.